Tribunal: STF
Processo: ARE 1366483
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — CONTRATO TEMPORÁRIO COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — NULIDADE — EFEITOS — DIREITO DO EMPREGADO AOS DEPÓSITOS DO FTGS — REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — TEMAS 191 E 916 — PRECEDENTES — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Acre, assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.1.030 , II, DO CPC. TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JULGADO DESTE COLEGIADO JÁ REFORMADO PELA CORTE SUPREMA SOBRE A TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO RECONHECIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. No extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação dos artigos 7º, III e XXIX; 37, II, e 39, §3º, da Constituição Federal. Alega preliminar de prescrição total do direito pleiteado, afirmando ter sido a demanda ajuizada mais de dois anos após o encerramento do contrato. No mérito, afirma a regularidade da contratação havida no presente caso. Na sequência, caso assim não se entenda, discorre sobre os efeitos da nulidade do contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública, dizendo devido tão somente o saldo de salários, e inviável o pedido em relação aos depósitos do FGTS (e-doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    3. Sustenta o Estado do Acre, preliminarmente, a prescrição bienal prevista no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal, requerendo a extinção do processo com julgamento do mérito, aludindo ao ajuizamento da demanda após o transcurso do prazo de dois anos do termo final do contrato. 



    4. A prescrição bienal não foi arguida pelo réu no momento oportuno. Ao apresentar contestação, limitou-se a pleitear fossem considerados prescritos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento. Transcrevo o trecho pertinente (e-doc 1, pág 11):



    2. PRELIMINARMENTE



    2.2 DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS VERBAS PLEITEADAS: DEPÓSITOS DE FGTS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.



    Por tratar-se de matéria de ordem pública, faz-se imprescindível verificar, também, a incidência do prazo prescricional sobre a pretensão autoral em face da Fazenda Pública. 



    O Decreto nº 20.910/32 regula a prescrição das pretensões em face da Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 1º que as “dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Tal dispositivo, portanto, afigura-se inteiramente aplicável a todos os valores pleiteados na petição inicial.



    Ademais, a fim de corroborar a tese da prescrição quinquenal, salutar se faz lembrar que o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 33 da lei 8.036/90 e do artigo 55 do Decreto 99.684/90, que previam o prazo prescricional de 30 anos para exercer a pretensão de cobrança de valores referentes ao FGTS, sob o argumento de que tais normas estariam em descompasso com a literalidade do texto constitucional e atentaria contra a necessidade de certeza e estabilidade nas relações jurídicas.



    5. Dentro desse parâmetro foi a matéria decidida, tendo o Juízo de origem e a Turma Recursal analisado a prescrição a partir dos limites fixados pelo réu, na ocasião processual pertinente. Inviável a arguição de prescrição bienal, pela primeira vez, após a pronunciamento do Colegiado a quo. Caracteriza-se como inovação processual indevida, porquanto inexistente qualquer fato novo que a justifique. Ao contrário, sendo o réu o empregador, sempre deteve a posse de todos os documentos referentes ao contrato de trabalho. Ciente das datas de início e término da contratação, cabia-lhe o ônus de arguir, se assim desejasse, os temas de defesa na fase probatória, a fim de propiciar a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    6. Inviável o extraordinário quanto à alegada prescrição bienal, ante à falta de prequestionamento, o qual consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo outorgada pela Constituição Federal no artigo 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto ao analisá-lo o Supremo deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados. 



    7. No caso, inexistente análise da prescrição pelas instâncias ordinárias, inviável a análise pela vez primeira do disposto artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, ante à falta de prequestionamento, incidindo na espécie os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo. Registro ser pacífica a jurisprudência do Supremo quanto à necessidade de prequestionamento ainda que se trate de matérias de ordem pública. Cito precedentes:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPEDIMENTO. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE INATIVOS. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Supremo Tribunal Federal considera legítima a exigência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas, quando a respectiva cobrança se referir a período anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 20/1998. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 424.837-Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 22.5.2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. LEI N º 4.156/1962. PRESCRIÇÃO. DEFINIÇÃO DO PRAZO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N º 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE N º 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    (...)



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. As súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” .



     3. A alegação tardia de matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/9/2012; e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/11/2012. (ARE 861.275-Agr, Rel Min. Luiz Fuz, DJ13.5.2015)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282. I. A questão constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. II. Matéria de ordem pública não afasta a necessidade do prequestionamento da questão. III. Agravo regimental improvido. (AI 633.188-Agr, rel. Min, Ricardo Lewandowski, DJ 31.10.2007)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO E MARCO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AI 755.374-Agr, Rel. Min. Luiz Fux, Turma, DJ 9.12.2015)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ART. 5º, II, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A circunstância de a matéria poder ser suscitada de ofício pelo julgador por se tratar de questão de ordem pública não afasta o preenchimento do requisito do prequestionamento da matéria, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 2. Inviável o processamento de recurso extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Afronta, se existente, seria reflexa ou indireta. 3. O Tribunal de origem limitou-se a tratar de matéria processual relativa a pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, cuja discussão não rende ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AI 714.147-Agr, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 16.4.2010).



    Trabalhista. Prescrição. Arguição em momento não oportuno. Rescisória improcedente. Ausência de prequestionamento de matéria constitucional. Recurso não provido. (AI 214.446-Agr, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 9.4.99)



    8. No mais, a Turma Recursal, assentou a nulidade do contrato firmado entre as partes, ante à inexistência de concurso público. Ora, somente seria dado concluir em sentido contrário a partir da análise do quadro fático do processo, providência inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula 279 do Supremo.



    9. Fixada a premissa segundo a qual o contrato é nulo, a condenação do réu ao pagamento dos depósitos do FGTS está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Para melhor exame da controvérsia debatida no extraordinário, transcrevo as ementas dos Recursos Extraordinários nº 765.320 - Tema 916 e nº 596.478 - Tema 191, julgamentos nos quais restou assentado pelo Plenário que os contratos temporários firmados com a Administração Pública, quando eivados de nulidade, geram direito ao pagamento de salários de depósitos do FGTS. Confiram:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



     4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 21.9.2017)



    Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596.478, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJ 1. 3.2013)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de reconhecer ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sem concurso público, o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 784.014-Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJ 18.11.2016)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 



    1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 



    3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 – Tema 916. 



    4. Agravo regimental não provido. (RE 1.111.120-Agr,Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, DJ 3.12.2018)



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    11. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator